Tribunal: TJMT
Processo: 1007631-58.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007631-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLANGE A R DOS SANTOS - CNPJ: 03.650.050/0001-02 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JUREMA DE LIMA TAVARES - CNPJ: 05.377.176/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO - OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECLUSÃO CONSUMADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa.

Sendo a instituição financeira devidamente intimada para manifestar no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial e não o fazendo, não há falar em violação ao princípio do contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007631-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: SOLANGE A. R. DOS SANTOS - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Marina Carlos França
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar n. 0000980-80.2008.8.11.0002, ajuizada por
SOLANGE A. R. DOS SANTOS - ME
,

que homologou o cálculo da contadoria, encontrando-se o valor devido a parte autora no importe de R$ 92.959,80 (noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

Inconformado, o agravante defende

em suas razões

que
“[...] a parte autora ora exequente apresentou Recurso de Apelação, requerendo a majoração no valor de dano moral. Neste passo, o acórdão foi conhecido e provido, determinando a majoração do dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Com base nisto, a parte exequente apresentou os cálculos que entende como devido, em cumprimento de sentença, como informou que a condenação se deu em R$ 12.717,53 (doze mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos). Posteriormente, menciona que o valor é de R$ 92.959,80 (noventa e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos), em 08/2022, mostrando um excesso de R$ 48.515,29 (quarenta e oito mil quinhentos e quinze reais e vinte e nova centavos), no pleito autoral.” (sic).

Diz que “
O agravado apresentou planilha de cálculo apurando o total de R$ 12.717,53 (doze mil, setecentos e dezessete reais e cinquenta e três centavos), ID: 66546941, página 52, quantia superior ao determinado através do acórdão de apelação ofertado pelo Nobre Relator, sendo totalmente desconexo com o que foi determinado em juízo.
” (sic).

Assevera que
“Contudo, conforme se verifica das planilhas de cálculo acostadas pelo autor, promoveu a atualização de forma equivocada, uma vez que não realizou a compensação do valor depositado referente a condenação em 15/07/2019 no valor de R$ 44.444,51 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), fez somente a compensação do valor do bloqueio judicial, no valor de R$ 12.717,53
”
(sic).

Afiança que
“No entanto, é válido mencionar que faltou a compensação de um valor significativo, sendo assim apresentados cálculos incorretos e de valor muito acima do devido. Além disso, a multa de 10% (dez porcento), não foi identificada em nenhuma decisão ou despacho constantes nos autos” (sic).

Alega que “
Após, a análise explicativa da instituição financeira, é notório que os cálculos efetuados pela parte autora ora agravada está fora do que foi determinado, vez que em nenhum momento realizou a conta nos parâmetros estabelecidos. Ou seja, não procede o cálculo da parte exequente, conforme elucidado na decisão supramencionado.” (sic).

Afirma que
“O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravado nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o agravante poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo tempo em que demorou a cumprir a ordem judicial, que determinou o cumprimento da obrigação de forma imediata.” (sic).

Mensura que
“Dessa forma, considerando a existência dos requisitos necessários e a impossibilidade de deixar essa situação à mercê do acaso, requer a este e. Tribunal que se digne em conceder efeito suspensivo ao presente agravo, devendo, por consequência, ser determinado o sobrestamento da decisão que fixou a aplicação de multa diária.” (sic).

A par desses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo,
“diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas”
e no mérito,
“seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de abstenção dos descontos sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos”.
(sic)

No mérito
“[...] seja dado PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de abstenção dos descontos sob pena de multa, conforme argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA!”
(sic)

O efeito suspensivo ativo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora em 27/03/2024 (Id.
208477661
).

A contraminuta foi acostada em Id. 211611175, aduzindo que
“[...] a irresignação do agravante sequer pode ser objeto de deliberação por este colenda câmara, pois, flagrante a preclusão temporal que repele a discussão sobre o tema, haja vista que o banco, dispondo de 15 dias para impugnar os cálculos, prazo que pugnou a concessão de mais 15 dias, alegando complexidade, mesmo computando-se o acréscimo solicitado, ainda assim só veio a manifestar-se ao findar de quase 19 meses, ou seja, 6.935 (seis mil, novecentos e trinta e cinco) dias após.”
, pugnando ao final
“[...] pelo não provimento do recurso, reconhecendo-se a preclusão temporal de sua irresignação, sendo, no mérito, igualmente improvida as questões apresentadas pelo Agravante.”

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
207653191
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que,
SOLANGE A. R. DOS SANTOS - ME
,
ajuizou
Cumprimento de Sentença,
em desfavor do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,

tendo em vista a sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
,
buscando a execução do débito resultante da condenação do ora agravado.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
Solange A R Dos Santos – ME
em face de
Unibanco União de Bancos Brasileiros S/A
e
Jurema de Lima Tavares
.

Observa-se que as partes divergem quanto ao saldo remanescente devido, razão pela qual foi proferida decisão ao id. 87215718 determinando a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito, sendo estabelecidos os parâmetros que deveriam ser observados pelo contador judicial.

Pois bem. Ao id. 91566559 sobreveio a juntada do cálculo pela contadoria judicial, em que restou apurado saldo remanescente no valor de R$ 92.959,80.

As partes foram intimadas para manifestação acerca do cálculo apresentado, tendo a parte exequente manifestado concordância ao id. 9257305, bem como pugnado pelo bloqueio dos valores via sistema Sisbajud.

Por sua vez, a parte executada Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros S.A requereu dilação de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, ao argumento de complexidade dos cálculos e necessidade de parecer de um expert (id. 92940673).

A Defensoria Pública como curadora especial da executada Jurema de Lima Tavares manifestou ciência quanto ao cálculo, não se opondo ao mesmo (id. 93350729).

A parte executada Unibanco-Uniao de Bancos Brasileiros S.A compareceu ao id. 101404521 pugnando pelo chamamento do feito à ordem para saneamento de vício processual consistente na irregularidade do polo ativo da execução, alegando que o CNPJ da empresa exequente se encontra baixado, razão pela qual requer sua intimação para regularização do polo ativo, sob pena de extinção do feito.

A parte exequente se manifestou ao id. 104007792.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, conforme se infere do comprovante de inscrição e situação cadastral da parte exequente juntado pela própria ré, a empresa é Empresa Individual, onde a figura do sócio se confunde com a figura da empresa.

Com se sabe, o empresário individual, embora inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas é, na verdade, uma pessoa natural que exerce atividade empresarial. Logo, há confusão patrimonial e não diferenciação de personalidade jurídica.

A personalidade jurídica, nesse caso, é apenas uma ficção jurídica, sendo desnecessário, portanto, a regularização do polo ativo da execução em razão da baixa do CNPJ, razão pela qual
INDEFIRO
o pleito da parte executada de id. 101404521.

No que se refere ao cálculo de apuração de débito remanescente elaborado pela Contadoria Judicial, muito embora a parte executada tenha pleiteado pela dilação de prazo de 15 (quinze) dias para manifestação, ao argumento de complexidade dos cálculos e necessidade de parecer de um expert, verifica-se que decorrido mais de um ano e meio após a apresentação do cálculo, a parte executada não apresentou qualquer impugnação nos autos.

Infere-se, ainda, que após seu pedido de dilação de prazo para manifestação acerca dos cálculos a executada compareceu alegando irregularidade processual, todavia, se manteve silente com relação ao cálculo da contadoria.

Desta forma,
HOMOLOGO
os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial ao id. 91566559.

Intimem-se as partes executadas para pagamento do saldo remanescente apurado no cálculo homologado, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora via sistema Sisbajud.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id.
142464103
– Autos de origem)

Assim, da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, qualquer irregularidade perpetrada no laudo pericial, tampouco da respectiva homologação, o qual aparentemente seguiu os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Ademais, quanto a questão concernente ao laudo pericial contábil, juntado em 03/08/2022 (Id. 91566559 – autos de origem), observa-se que não fora impugnado no interstício legal, visto que, intimado a se manifestar o agravante requereu a dilação de prazo, ante a alegada complexidade dos cálculos e necessidade de parecer de um
expert
(Id. 92940673)
.

Após, em 27/02/2024 o cálculo foi objeto de homologação pelo juízo de primeiro grau (Id. 142464103 - autos de origem).

Só em 07/03/2024, em Id. 143710250, o agravante se manifestou impugnando o cálculo.

Assim, depreende-se dos autos que o juízo
a quo
em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Nesse contexto, considerando que o agravante não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução ou erro de cálculo, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
", com fulcro no art. 507, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – LAUDO
CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO
- ESCLARECIMENTO DOS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES - NOVA IRRESIGNAÇÃO –HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO COMPLEMENTAR – PRECLUSÃO DE ALGUNS PONTOS - OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito expert nomeado pelo juízo, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo, que, inclusive, foi refeito com os esclarecimentos apontados pelas partes, através do laudo complementar, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

A preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Pelo que se denota do laudo pericial, é facilmente perceptível que o expert seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado, não havendo que falar em afronta a Súmula nº 530 do STJ.

Muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.”
(N.U 1030623-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL
–
HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ DO FEITO –

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OPORTUNIDADE DADA ÀS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO,
PERMANECENDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO PRAZO LEGAL, INERTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO

Constatado nos autos que a todo momento, uma vez elaborado o cálculo pela contadoria, foi dado oportunidade às partes de impugnarem, até se chegar a um valor em conformidade com os parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, não há que se falar em nulidade do decisum e muito menos em cerceamento de defesa.

Sendo a instituição financeira devidamente intimadas para manifestar no prazo de 15 dias sobre o laudo pericial e não o fazendo, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório”

(TJMT Agravo de Instrumento 1007294-79.2018.8.11.0000 – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no
decisum
, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024